Tribunal: TJMT
Processo: 1043253-40.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043253-40.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEANE DE FATIMA PUZIOL - CPF: 977.950.701-91 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), SANTA RITA CALÇADOS (RECORRIDO), GABRIELA QUEIROZ SULZBACH - CPF: 051.049.521-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1043253-40.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Santa Rita Calçados

Recorrida(s):

Jeane de Fátima Puziol

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. A empresa que permite que terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 327,96, em razão do inadimplemento, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

3. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação indevida configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

4. conforme consta dos fundamentos da sentença: “
Da análise detida aos autos é possível inferir que razão assiste à Reclamante, pois a assinatura aposta no contrato colacionado aos autos pela Reclamada no Id. 51004579 divergem da aposta no documento de identidade colacionado no Id. 42801757; além disso, das fotos contidas nos citados documentos é possível verificar que se tratam de pessoas distintas, revelando, portanto, se tratar provavelmente de fraude. Desse modo, a negativação levada à efeito pela Reclamada se traduz indevida, vez que as compras realizadas na empresa Reclamada não foram realizadas pela Reclamante, mas por terceiros que fraudaram seu documento pessoal.”

5. N
ão há como impor à Autora obrigação de tentativa de resolução administrativa antes de ingressar com uma demanda judicial envolvendo o direito do consumidor, sob pena de violação ao direito constitucional de acesso à justiça previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da CF/88.

6. A sentença que declarou inexistente o débito ora questionado, bem como condenou a Recorrente pagar a quantia de R$6
.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e hono
rários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021